Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória. Os apelados foram denunciados pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). O juízo de origem absolveu os réus com base na ilicitude das provas decorrentes de busca pessoal realizada sem justa causa. O Ministério Público alegou que havia fundadas razões para a abordagem policial, uma vez que o comportamento do réu, seu nervosismo e queda da motocicleta, indicava atitude suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a busca pessoal realizada em um dos réus foi lícita e se as provas obtidas em decorrência dela podem sustentar a condenação pelo crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal, por sua natureza invasiva, deve observar os requisitos legais, sendo necessária a demonstração objetiva de fundada suspeita de que o abordado esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que impressões subjetivas, como atitude nervosa ou suspeita genérica, não configuram justa causa para busca pessoal, sendo necessária a demonstração concreta e objetiva de circunstâncias que indiquem a existência de delito. Precedentes.

5. No caso concreto, a abordagem policial se baseou unicamente no suposto nervosismo de um dos réus ao ver a viatura, sem qualquer elemento adicional que justificasse a medida, o que não preenche o standard probatório exigido.

6. Reconhecida a ilicitude da abordagem e da prova dela derivada, aplica-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5o, LVI, da CF), de modo que todas as provas subsequentes à busca ilegal também são nulas.

7. Diante da nulidade das provas e da inexistência de outros elementos autônomos que comprovem a materialidade e autoria do delito, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.